Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSULTA RENAJUD. BEM EM NOME DE TERCEIRO. INÉRCIA DO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.

1. O Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 66, §1o, da Lei 4.728/65 e do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor, os quais se encontram presentes.

3. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro estranho à lide não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

4. A Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça - STJ objetiva proteger o terceiro de boa-fé que adquire o veículo do devedor fiduciário. Resta afastada sua aplicação quando o terceiro, em cujo nome o veículo está registrado, é o antigo proprietário do bem.

5. O registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito é obrigação do devedor fiduciário. Exigir tal registro como pressuposto para a ação de busca e apreensão ou para reconhecimento da legitimidade passiva pode significar, na prática, beneficiar o devedor com sua inércia.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.